Tribunal: TJMT
Processo: 1037986-93.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037986-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEROLEM PAULA DOS SANTOS - CPF: 048.297.741-85 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, contudo, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, de cadastro e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037986-93.2022.8.11.0041

APELANTE:

KEROLEM PAULA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEROLÉM PAULA DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato nº
1037986-93.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que o banco apelado está cobrando uma t
axa de juros bem maior a que está no contrato e junto ao recálculo, requereu a restituição de tarifas no montante de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em face da má-fé da apelada, por isso pleiteia a restituição em dobro do valor.

Assevera que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

E, ainda, quanto a Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro e Registro de Contrato, deve haver a demonstração da realização de tais serviços por parte da aludida instituição financeira a fim de que não haja lesão ao consumido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 1,38% a.m., em detrimento da taxa apurada de 1,72% a.m, bem como requer o pagamento em dobro das ilegalidades apontadas, e a extinção das tarifas vez que são abusivas.

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 155896158.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 156390176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KEROLÉM PAULA DOS SANTOS
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
alegando
, em apertada síntese, ter celebrado contratos de empréstimo que estaria eivado de cláusulas abusivas; que a taxa contratada era de 1,38% e 17,81% a.a, mas que a instituição tem aplicado a taxa de 1,72% a.m e não o contratado.

Requereu a inversão do ônus da prova; Seja o contrato objeto desta exordial declarado abusivo e devidamente revisado por este D. Juízo, sendo expurgado do contrato o montante de R$1.550,00, sendo o valor restituído em dobro à parte autora;

Subsidiariamente, não entendendo pela restituição em dobro, postula pela repetição simples do indébito; condenação a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e despesas processuais), bem como honorários advocatícios, no importe de 20% do valor da causa, requerendo a procedência da demanda

Em análise do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual a

requerente/apelante insurge-se com o presente apelo requerendo a reforma da sentença para procedência dos pedidos pleiteados na inicial.

Pois bem.
A controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do contrato firmado entre as partes; capitalização dos juros, bem como se houve abusividade com relação as tarifas cobradas do requerente.

Considerando a narrativa explanada na inicial, juntamente com os documentos que compõem a lide, adianto, desde já, que o
recurso não comporta provimento
.

De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros,
em conformidade com a Súmula 382, do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva, sendo certo, também, que a
capitalização de juros
é permitida nos contratos celebrados a partir de 30 de março de 2000, aplicável o artigo 5º, da Medida Provisória nº 2.170-36/2001

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização, sendo que os juros foram prefixados no contrato, razão pela qual, se mostra legal a incidência da capitalização de juros remuneratórios.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário [id. 155895181], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Outrossim, a requerente/apelante
alega a existência de supostas cláusulas abusivas no contrato, vez que a instituição financeira está aplicando uma taxa de juros de 1,72% a.m, e a contratada é 1,38 % a.m.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário [id. 155895181], uma vez que a taxa contratada é de 1,38% ao mês e 17,81% ao ano, ou seja, não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em dezembro de 2020, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (1,20% a.m./ 15,43% a.a.)
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como demonstrado nos autos (id. 155895181 - Pág. 5), razão pela qual, mostram-se devidas.

Por fim, registro que quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023